Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743578-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA, PRISCILA DE CASTRO NOGUEIRA AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA e PRISCILA DE CASTRO NOGUEIRA contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CONRADO AUGUSTO AIRES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 65065485), os agravantes sustentam que: 1) celebraram contrato verbal de compra e venda do veículo BMW 220i, mas os requeridos não realizaram o pagamento; 2) é necessária a busca e apreensão do veículo, bem como o bloqueio judicial de outro veículo, que foi dado como possível forma de pagamento, a fim de evitar a alienação ou transferência desses bens; 3) o veículo BMW 220i já foi alienado a terceiro; 4) o contrato verbal é válido e vinculante conforme prevê o art. 107 do Código Civil; 5) “A alienação dos veículos envolvidos na demanda poderá tornar irreversível a situação das agravantes, uma vez que, caso os bens sejam vendidos a terceiros, a recuperação dos valores será dificultada e, possivelmente, inviabilizada. Isso aumenta o risco de que o processo perca o seu objeto, não havendo como garantir a restituição dos bens ou o pagamento da dívida.” Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a apreensão e depósito judicial do veículo BMW 220i, placas PAM2923, até o julgamento final desta demanda e o bloqueio judicial do veículo Volvo V40, placas PB85077, para impedir sua alienação ou transferência. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 65065487/65065488). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil - CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela. O propósito recursal consiste em definir se, em análise liminar, é o caso de ser determinada a busca e apreensão do veículo BMW 220i em razão de inadimplemento de compra e venda verbal celebrada entre as partes, bem como o bloqueio judicial do veículo Volvo V40, placas PB85077, bem ofertado como parte do pagamento do outro veículo, para impedir sua alienação ou transferência. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o juiz deve observar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). As circunstâncias e o contexto no qual ocorreu o inadimplemento precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a antecipação dos efeitos da tutela. Não é prudente, neste momento processual, determinar a busca e apreensão de veículo objeto do contrato que pode, inclusive, causar prejuízo a terceiro adquirente de boa-fé, sem ouvir a versão dos agravados quanto ao inadimplemento de contrato verbal de compra e venda de veículo. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se o julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMBARCAÇÃO ADQUIRIDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO FRENTE A SUPOSTO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de liminar deduzido pela recorrente referente a embarcação adquirida sob o regime de multipropriedade. Conforme narra a agravante, após a compra, o bem móvel nunca foi disponibilizado para uso, tampouco tendo sido inserido no grupo de cotistas para acompanhamento das informações de agendamentos e passeios inerentes à lancha. Frente ao fracasso das tentativas de autocomposição entre as partes, noticia o ajuizamento da presente ação. 2. O juízo a quo entendeu que o autor havia adquirido apenas uma cota da embarcação descrita, de forma que concluiu ser incabível a concessão do pedido de busca e apreensão. Tendo em vista a alegada possibilidade de perecimento ou desaparecimento do objeto da lide, a parte recorrente assevera a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no caso, pelo que requisitou seu provimento. 3. Em sendo um direito real limitado, não se revela aconselhável conceder uma medida de busca e apreensão em favor de apenas um dos multiproprietários, já que tal determinação carece de supedâneo legal específico autorizativo, podendo, inclusive, implicar na consumação de prejuízos as outras partes que adquiriram parcelas da embarcação, cujos interesses permanecem desconhecidos na demanda. 4. Inexistindo no processo provas robustas de que a parte ré esteja efetivamente tentando esconder a embarcação como forma de inadimplir seu débito, tampouco de que o bem em questão esteja correndo risco de perecimento, descabe a concessão da tutela de urgência requerida, não bastando para subsidiar as afirmações deduzidas que a parte agravante discorra genericamente sobre os riscos que são inerentes a natureza do bem em questão, à míngua de qualquer conteúdo probatório. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1749728, j. 24/08/2023, 5a Turma Cível, Relator(a):JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, DJE: 11/09/2023)” – grifou-se No mesmo sentido, pelas tratativas verbais, não está suficientemente demonstrado que o veículo volvo deveria ser dado como parte do pagamento, o que impede seu bloqueio judicial. Ademais, embora haja indícios do inadimplemento, não há prova de que os agravados estejam ocultando seu patrimônio. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator